Tribunal: TJBA
Processo: 8073554-74.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073554-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIS CLAUDIO MIGUEL DE CARVALHO E SILVA Advogado(s): UESCLEI SANTANA BARBOSA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. PROMOÇÃO. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual (Perito Técnico de Polícia Civil) objetivando o reconhecimento do direito líquido e certo à promoção retroativa à classe II, com efeitos a partir de 16 de janeiro de 2013. O impetrante alega ter preenchido os requisitos legais na referida data, mas a Administração apenas publicou o ato de promoção em 2018, sem a incidência de efeitos retroativos. A ação mandamental foi ajuizada apenas em 4 de dezembro de 2024. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se o ato impugnado consubstancia uma omissão continuada da Administração Pública ou um ato comissivo de efeitos concretos, para determinar a eventual fluência do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias aplicável ao mandado de segurança. III. Razões de decidir 3. A publicação do ato de promoção do impetrante no Diário Oficial em 2018, sem o reconhecimento dos efeitos retroativos almejados, traduz-se num ato administrativo comissivo de efeitos concretos, e não numa omissão continuada. 4. A partir do momento da publicação, o servidor obteve ciência inequívoca do teor do ato e da extensão dos seus efeitos, nascendo aí a pretensão de questioná-lo judicialmente e iniciando-se a contagem do prazo decadencial de 120 dias. 5. Tendo o mandamus sido impetrado mais de seis anos após a ciência do ato lesivo, resta inequivocamente configurada a decadência do direito de impetração. IV. Dispositivo e tese 6. Acolhida a preliminar de decadência e extinto o processo sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, inciso IV; Lei nº 12.016/2009, art. 23 e art. 25. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 105. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO E EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA